Tribunal: TJSP
Processo: 1034985-17.2020.8.26.0506
Classe: Agravo Regimental Cível / Assembléia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
ção de preparo devidamente recolhida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 1034985-17.2020.8.26.0506; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Assembléia

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

02/08/2022

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, com pedido de tutela de urgência, c.c. pedido de responsabilização pessoal do síndico por excesso de mandato, mediante reparação integral de eventuais prejuízos decorrentes das deliberações legais. Ilegitimidade ativa dos apelantes quanto à prestação de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, com pedido de tutela de urgência, c.c. pedido de responsabilização pessoal do síndico por excesso de mandato, mediante reparação integral de eventuais prejuízos decorrentes das deliberações legais. Ilegitimidade ativa dos apelantes quanto à prestação de contas e responsabilização por alegado excesso de mandato do síndico corretamente reconhecida. Mérito. Vício formal quanto às deliberações votadas pela incorporadora inadimplente, nos termos da legislação civil e da convenção de condomínio. Nulidade reconhecida. Demais deliberações corretamente realizadas. Convocação e debates virtuais, diante do momento pandêmico vivenciado, que atingiram suas finalidades. Quóruns da convenção condominial devidamente seguidos. Pretensão dos autores para redução da verba honorária afastada. Fixação que se deu nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prequestionamento afastado. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra a decisão que processou o recurso de apelação, vez que preenchidos os requisitos para sua admissibilidade. Complementação de preparo devidamente recolhida. Recurso não provido.